Tribunal: STF
Processo: Rcl 76772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 1000531-17.2021.5.02.0046, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 791.961/PR (Tema 709 da Repercussão Geral) e por inobservância da Súmula Vinculante 10.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado entendeu que:



    a matéria debatida, discussão da possibilidade de cumulação de emprego que ensejou aposentadoria especial e o benefício previdenciário referido, não oferece transcendência, afrontando diretamente a Tese firmada no julgamento do Tema 709 por essa Corte Suprema (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta, ainda, que:



    a Justiça do Trabalho afronta a Súmula Vinculante 10 deste STF, ao incidir, na prática, em declaração de inconstitucionalidade dos incisos II e IV do §1º do art. 896-A da CLT, bem como viola tese vinculante proferida por esta Corte, na medida em que havendo repercussão geral da matéria, o reconhecimento da transcendência política e jurídica é consequente lógico, seja pela força vinculante do precedente em face dos órgãos do Poder Judiciário, seja em face do quanto previsto legalmente (art. 896-A, §1º, II e IV, CLT). (Doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [seja] cassada da decisão reclamada para o fim de, estabelecendo a premissa de que a incidência do Tema 709 da tabela de repercussão geral é apta a caracterizar a transcendência política e jurídica da causa, determinar seja proferida nova decisão a respeito do agravo interno interposto pela ora requerente perante o juízo reclamado, nos autos do processo 1000531-17.2021.5.02.0046 (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada violação do entendimento firmado no Tema 709 RG, a demanda não merece prosperar.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023 – grifei).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi interposto o cabível recurso extraordinário.



    Ademais, quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é igualmente improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a Súmula Vinculante 10, por negar-se a aplicar os incisos II e IV do § 1º do art. 896-A da CLT.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor, no que interessa:



    [...] Como se pode verificar da decisão agravada, o apelo não atendia a nenhum dos critérios do § 1º do art. 896-A da CLT, tendo sido registrado que as matérias não eram novas (referindo-as), o valor da condenação não era elevado (quantificando-o), a decisão regional não atentava contra jurisprudência sumulada do TST ou STF nem contra dispositivo constitucional assecuratório de direito social, a par de tropeçar nos óbices elencados no despacho a quo da Presidência do Regional ( que contaminavam a transcendência do apelo), o que demonstra a manifesta inadmissibilidade do recurso, não tendo as razões do presente agravo infirmado os fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse sentido, a insistência da Agravante em prosseguir em demanda fadada ao insucesso, quer pelo prisma da transcendência, quer pelo ângulo dos demais pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, deixa claro ser o agravo nitidamente protelatório, impondo ao magistrado acionar o comando do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo, apenando a Agravante com a multa prevista legalmente (doc. 16, p. 2).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Em verdade, a decisão agravada negou provimento ao agravo, pois o recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade do art. 896 da CLT. O Tribunal reclamado consignou que “o apelo não atendia a nenhum dos critérios do § 1º do art. 896-A da CLT” (doc. 16, p. 2). 



    Dessa forma, percebe-se que o Tribunal a quo limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).   



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator